Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1015274-43.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDA: HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36688993) interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 33761488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, é necessária a realização de Perícia Técnica Atuarial para instruir ações judiciais que versem sobre a revisão de benefícios previdenciários.
Na hipótese, mostra-se prescindível a realização de perícia atuarial, neste momento processual, por se tratar de matéria eminentemente de direito, cuja discussão gira em torno do regime tributário aplicado para o cálculo do imposto retido na fonte no resgate do plano, uma vez que a autora alega ter optado pelo regime de alíquota regressiva”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015274-43.2019.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 12/02/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o e 6o, do Decreto n. 66.408/70, ao argumento de que é necessário o exame pericial que irá abordar, portanto, questões, conceitos e metodologias próprios ao sistema previdenciário complementar, motivo pelo qual o profissional apto a realizar os cálculos visados é o perito atuarial. (id 36688993 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 37261486).
Contrarrazões no id 40184451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 4o, 5o e 6o, do Decreto n. 66.408/70, está amparada na assertiva de que é necessário o exame pericial que irá abordar, portanto, questões, conceitos e metodologias próprios ao sistema previdenciário complementar, motivo pelo qual o profissional apto a realizar os cálculos visados é o perito atuarial. (id 36688993 - p. 10)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Na hipótese, mostra-se prescindível a realização de perícia atuarial neste momento processual, por se tratar de discussão que envolve matéria eminentemente de direito, eis que a discussão é somente em relação ao regime tributário aplicado para cálculo do imposto retido na fonte no resgate do plano, uma vez que a autora alega ter optado pelo regime de alíquota regressiva.
Assim, em que pese haja divergência entre os valores pleiteados na inicial e os alegados pela Agravante, é possível aferir o valor do dano material por meio de simples cálculo aritmético.
Importante ressaltar que a realização de prova pericial atuarial, neste momento processual, implicaria injustificados dispêndios às partes e afronta aos princípios da economia e celeridade processual”. (id 28780983 - p. 2-3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVA ATUARIAL. REEXAME DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, e não havendo a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos.
3. Rever as conclusões do tribunal quanto à necessidade de realização de perícia atuarial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 913.610/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII